Tribunal: TJES
Processo: 5004807-73.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004807-73.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: MARLI FERREIRA CABRAL DE FARO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004807-73.2020.8.08.0035

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: MARLI FERREIRA CABRAL DE FARO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COBRANÇAS INDEVIDAS E INCESSANTES. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora narra que adquiriu um veículo financiado junto ao demandado em 2012 e que, por conta de desemprego involuntário, ficou inadimplente com duas parcelas, ocasião em que requereu o uso da cláusula de desemprego involuntário, contido no contrato de financiamento em questão. Relata que a ré não aceitou a aplicação da cláusula, realizando cobranças indevidas e excessivas referente a essas parcelas.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a Requerida a indenizar à parte Autora na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, a ré interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta a ocorrência de error in judicando, pois, como a peça vestibular não foi instruída com prova suficiente, a pretensão recorrida não se encontra revestida do requisito de ‘’verossimilhança da alegação’’, consoante estatui o art. 6°, VIII, da lei n° 8.078/90. No mérito, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, como a regularidade e a natureza da cobrança, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Como bem fundamentado pelo juiz
a quo
:

“(...) Digo isso porque, restou comprovado nos autos, que além das cobranças realizadas à Requerente serem excessivas/ostensivas (Id 5473531, 54733533, 6809265, 6809130, 13555316), são também indevidas, conforme se extrai-se dos autos dos processos de nº 0030539-20.2015.8.08.0035 e 0004148-91.2016.8.08.0035, que tramitou na 4ª Vara Cível de Vila Velha, os quais foram apensados e julgados simultaneamente o acórdão (Id 12356647).

É cediço que as cobranças - ainda que indevida (hipótese dos autos), quando pontuais e feitas de maneira ocasional, não são capazes de gerar danos morais ao cidadão.
Por outro lado, a cobrança ostensiva e sem qualquer critério de horário e ocasião, em tese, são capazes de gerar danos a quem as recebe
.

(...)

Outrossim, a parte Requerida não impugnou os números de telefones apresentada na inicial, nem impugna as cópias das mensagens colacionadas nos autos, no teor dos artigos 373, II c/c 341 do CPC/2015.”

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Pelos motivos expostos, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela cobrança indevida que, embora não gere danos,
in casu
, se deu de forma incessante, por fato de responsabilidade da Recorrente.

Assim, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o réu a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)